Tribunal: TJMT
Processo: 1021782-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021782-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), D. R. S. O. - CPF: 064.330.391-03 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), RANYELLE SAMARA ROMA DA CUNHA - CPF: 031.357.611-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA QUE DETERMINA O CUSTEIO DO TRATAMETO SEM A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A
inda que haja possibilidade de cobrança de coparticipação pelas operadoras de saúde, no caso concreto não se mostra possível referida cobrança, pois há determinação judicial, consistente em sentença já transitada em julgado, determinando o custeio integral do tratamento do agravante sem a cobrança de coparticipação.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
D.R.S.O.
representado por sua genitora
Ranyelle Samara Rocha da Cunha
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c/ reconhecimento da inaplicabilidade de copartipação de indenização por danos morais no 1001639-25.2021.8.11.0032, ajuizada em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico suspendendo a cobrança dos valores de coparticipação lançadas no boleto do mês de setembro de 2021, não suspendendo as cobranças dos meses subsequentes até o final do processo, e deixando o

refaturamento dos boletos sem o valor das coparticipações à escolha da agravada.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando é beneficiário de plano de assistência médica oferecido pela agravada, conforme carteirinha no 0056 547000164500 4 e contrato anexo (doc.1, pág. 304 a 346) ,e, que meses depois de seu nascimento, foi diagnosticado com Leucomalécia Periventricular, um tipo de Paralisia Cerebral (CID 10 G82. 4 Tetraplegia espástica), em que os indivíduos afetados geralmente apresentam problemas no sistema motor ou outros atrasos de desenvolvimento, conforme laudo anexo (doc. 1, pág. 296 a 298).

Argumenta que o Dr. Miguel Aprelino Alito CRM-MT 3730 indicou o tratamento ao autor, que foram negados pela agravada, de forma que “o agravante recorreu ao judiciário a fim de compelir a agravada a custear integralmente os tratamentos necessários e indispensáveis a sua saúde. Desta feita, foram distribuídos na Vara Única, Cível, da Comarca de Rosário Oeste os seguintes processos: Número único: 3312-75.2018.811.0032 e 102- 50.2017.811.0032. O agravante logrou êxito em suas demandas alcançando decisões judicias positivas em seus pedidos, tendo como resultado a obrigação da agravada em custear os tratamentos necessários à sua evolução física (doc. 1, pág. 347 a 370)” (Id. 111737486, pág. 5).

Sustenta que faz o tratamento desde 2017 quando teve sua primeira liminar deferida, todavia em setembro de 2021, o agravante fora surpreendido com um boleto no valor de R$ 11.630,88 (onde mil seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), valor este que nunca tinha sido cobrado do agravante, eis que pagava boletos com valores em torno de R$ 300,00 (trezentos reais).

Relata que questionou a agravada acerca da cobrança dos valores e obteve a respostas que se trata de cobrança de coparticipação das terapias que lhe foram concedidas nos processos mencionados.

Defende que o plano não oferece o tratamento prescrito em rede credenciada, portanto, não há falar em coparticipação.

Aduz que “a cobrança de coparticipação ofende gravemente a Decisão Judicial emanada pela Vara Única de Rosário Oeste no processo sob o no 102- 50.2017.811.0032 que em sede de sentença condena a requerida, ora agravante, a custear os tratamentos que o menor necessita, sem ressalvar possibilidade de cobrança de coparticipação”, sendo certo que a sentença foi confirmada em sede recursal. (Id, 11737486, pág. 33)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição da tutela antecipada, suspendendo todas as cobranças de coparticipação referentes às terapias multidisciplinares concedidas nos processos: 3312-75.2018.811.0032 e 102-50.2017.811.0032, a partir do mês de setembro de 2021 até a apreciação do mérito, devendo ser refaturados os boletos, e que se abstenha a agravada de cancelar o plano de saúde e negativar o nome do responsável financeiro do agravante nos órgãos de restrição ao crédito até o julgamento de mérito. No mérito pugna pela reforma da decisão para: 1) suspender a cobrança da coparticipação desde a fatura do mês de setembro de 2021 até o final do processo de conhecimento; 2) fatura os boletos mensais sem a incidência das cobranças de coparticipação das terapias multidisciplinares; 3) que a agravada se abstenha de cancelar o plano e inserir o nome do responsável financeiro do agravante nos órgãos de restrição ao crédito.

Liminar deferida (Id. 112052979).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 113021462).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 115206960).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso procede.

A indicação do tratamento médico e o risco de dano a que se submete o recorrente acaso fique sem o respectivo tratamento, por si só, já autorizaria a concessão do efeito ativo, porém no caso dos autos há fator diverso que autoriza a concessão.

Depreende-se que na ação de no 102-50.2017.811.0032 foi proferida sentença determinando que a recorrida custeie os tratamentos necessários ao autor, inexistindo qualquer apontamento de que deveria ser cobrada a coparticipação (Id. 111752451, pág. 356). Confira-se:

A sentença foi atacada por meio de recurso de apelação interposto pela recorrida Unimed que ao final foi desprovido, sendo certo que o acórdão já transitou em julgado, mantendo-se a sentença intacta.

Portanto, ainda que haja possibilidade de cobrança de coparticipação pelas operadoras de saúde, no caso concreto não se mostra possível referida cobrança, pois há determinação judicial já consolidada determinando o custeio integral do tratamento do agravante sem a cobrança de coparticipação.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Não há, portanto, qualquer ressalva em relação à extensão da obrigação de custeio, caracterizada pelo Juízo como integral. Vir impor-lhe, agora, condição não aventada em momento oportuno — devia, afinal, ser questão suscitada e contemplada naqueles autos — significaria, em nossa opinião, macular a coisa julgada.

Ademais, a conduta da agravada ao proceder à cobrança de valores acumulados apenas ao final do ano de 2021, ao passo que o tratamento teve seu início em 2017, configura flagrante violação à boa-fé e à confiança legítima do agravante, sendo de bom alvitre o Judiciário abster-se de a ela atribuir legitimidade. [...]” (Id. 115206960, pág. 2)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo para:
1)
suspender a cobrança da coparticipação desde a fatura do mês de setembro de 2021 até o final do processo de conhecimento;
2)
faturar os boletos mensais posteriores sem a incidência das cobranças de coparticipação das terapias multidisciplinares;
3)
determinar que a agravada se abstenha de cancelar o plano e inserir o nome do responsável financeiro do agravante nos órgãos de restrição ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022